Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-98.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001527-98.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), OTAVIO FLORES PHILIPIAK - CPF: 048.125.351-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, em sede de liminar, determinou a realização de tratamento médico ao paciente Otavio Flores Philippiak, no prazo de 72 horas, com possível utilização da rede privada, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

2. Conforme a jurisprudência do STF (RE 855178 RG), a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo a obrigação ser imposta a qualquer um dos entes federativos.

3. Comprovada a urgência do atendimento médico, classificado como Prioridade 1 (Urgência) pelo sistema de classificação de risco, e a ineficiência dos entes envolvidos no atendimento do pedido registrado no SISREG em tempo hábil, justifica-se a manutenção da decisão que concedeu a liminar.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais proferida nos autos n.
1052534-78.2024.8.11.0001
, que determinou, em sede liminar, a realização de tratamento médico ao paciente Otavio Flores Philippiak, no prazo de 72 horas, com possível utilização da rede privada, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal em seu art. 196, sendo um dever do Estado e um direito de todos. Tal direito deve ser assegurado mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e à universalização do acesso aos serviços de saúde. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a responsabilidade pela garantia desse direito é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (RE 855178 RG), podendo a obrigação ser imposta a qualquer um desses entes.

No caso concreto, ficou comprovada a urgência no atendimento médico necessário ao paciente, conforme demonstrado pela classificação de risco (Prioridade 1 - Urgência) e a ausência de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) dentro do tempo hábil. Dessa forma, a liminar que determinou o fornecimento do tratamento, inclusive com possibilidade de utilização da rede privada, é medida que visa assegurar o cumprimento imediato do direito à saúde, uma vez que o paciente não pode aguardar por períodos indefinidos, sob pena de comprometimento de sua saúde e vida.

Por fim, ressalto que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas se mostra adequada como medida coercitiva, uma vez que visa garantir o cumprimento da decisão judicial e o acesso efetivo ao tratamento necessário.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024